Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-95.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001342-95.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IBAR NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER CURVELO DE MATOS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÓXIDO DE MAGNÉSIO COMERCIALIZADO COMO FERTILIZANTE. DESTINAÇÃO PARA USO NA AGRICULTURA. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, INCISO III, DO CONVÊNIO ICMS 100/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença de procedência dos embargos à execução fiscal que declarou insubsistente o Auto de Infração nº 269278.3009/16-0, o qual imputou à empresa o recolhimento a menor de ICMS em razão de utilização supostamente indevida do benefício da redução da base de cálculo nas operações com óxido de magnésio.

2. A questão em discussão consiste em definir se as operações com óxido de magnésio comercializado pela embargante como fertilizante, sendo vendido para empresas que o utilizam como insumo na fabricação de outros fertilizantes, estão abarcadas pelo benefício fiscal de redução da base de cálculo previsto na Cláusula Segunda, inciso III, do Convênio ICMS 100/97.

3. O óxido de magnésio comercializado pela embargante está devidamente registrado como fertilizante mineral simples perante a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com aplicação via solo na agricultura, conforme documentação acostada aos autos.

4. Embora o produto seja vendido para indústrias que o utilizam como insumo para fabricação de outros fertilizantes, não há desvio de finalidade, pois a destinação final permanece sendo o uso na agricultura, atendendo à exigência contida na Cláusula Segunda, inciso III, do Convênio ICMS 100/97.

5. O próprio Estado da Bahia, em caso idêntico ao presente, reconheceu administrativamente, através do Acórdão CJF nº 0083-12/22, que "as operações de óxido de magnésio destinadas aos fabricantes de fertilizantes estavam abarcadas pelo benefício fiscal de redução da base de cálculo, previsto à época na cláusula segunda, inciso III do Convênio ICMS 100/97".

6. A interpretação literal do benefício fiscal, exigida pelo art. 111 do CTN, não impede o reconhecimento do direito da embargante, uma vez que o produto é efetivamente produzido para uso na agricultura, sendo apenas adicionada mais uma etapa na cadeia produtiva, sem desvirtuar sua destinação final.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001342-95.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado IBAR NORDESTE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.